Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-74.2022.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000972-74.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDISON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 830.553.551-72 (RECORRENTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000972-74.2022.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Colíder/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco Financiamentos S/A

Recorrido(s):

Edison Pereira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. VENDA DO VEÍCULO DEVIDAMENTE COMPROVADA. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO EX-PROPRIETÁRIO. DÍVIDA ATIVA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso restou comprovado que o Reclamante, ora recorrido, realizou a venda de um veículo ao Requerido e em, 26/09/2008, autorizou a sua transferência, conforme documento acostado no id.

156622243, tendo a venda foi comunicada ao Detran, todavia, a transferência não foi realizada de fato, permanecendo em nome do Requerente. Por conseguinte, a instituição Requerida repassou a um terceiro, na forma de arrendamento mercantil, e este terceiro não realizou o pagamento dos débitos tributários do veículo, tendo o nome do Autor sido inserido indevidamente junto a dívida ativa da PGE/MT.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No mérito,
restou incontroverso que o Autor era proprietário do veículo descrito na inicial e que realizou negociação diretamente com a empresa Promovida para venda daquele veículo
, conforme ID 86844863. Quanto aos débitos existentes no veículo (dívida ativa),
o Autor comprovou que promoveu a comunicação formal à Administração Pública, nos moldes do art. 134 do CTB, razão pela qual a partir desta data não teria mais como se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas
, exigibilidades tributárias, licenciamentos etc.
Assim, o proprietário de veículo automotor somente ficará isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, tais como IPVA, DPVAT ou multas de trânsito, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável, o que em caso, ocorreu em 15.10.2008.
Deste modo, restou configurada a falha na prestação dos serviços e ausência de responsabilidade solidária do Autor
”.

4. Em sede recursal o Recorrente pugna pela minoração do quantum indenizatório, todavia, a meu ver, não merece prospera tal pedido, pois o quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, bem como ao dano acarretado ao Autor.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (inscrição na dívida ativa), nos termos da Súmula 54 do STJ
; Determino que a empresa Promovida realize a transferência de propriedade, sob pena de multa a ser aplicada em caso de descumprimento.
Sem custas e honorários neste grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 55 da Lei 9.099/95
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023